Tribunal: TJDFT
Processo: 0749572-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0749572-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEIDILENE PEREIRA COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: DELVACI GUSMAO COUTINHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEIDILENE PEREIRA COSTA DOS SANTOS, em desfavor de DELVACI GUSMAO COUTINHO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 177275177, proferida nos autos da ação monitória, n°. 0735304-78.2022.8.07.0001, pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator